Tribunal: STF
Processo: RE 1592759
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 339 E 895. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. AGRAVO. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ CONVOCADO. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. VALOR TETO. SISTEMA HÍBRIDO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. I. O julgamento de recurso por este Tribunal por juiz convocado não eiva de nulidade a decisão ou seus efeitos, tendo em vista que a convocação de juízes para compor as Turmas de Julgamento se presta a alcançar uma justiça mais célere e efetiva aos jurisdicionados. II. Na aplicação da Lei nº 8.213/91, os limitadores instituídos por este novo regime de cálculo da RMI e de reajustamento, relativamente aos tetos de contribuição, de salário de benefício e de renda mensal são aqueles dispostos nos artigos 29, § 2º e 33 da Lei nº 8.213/91 e 20, 28, § 5º, 29 e 102 da Lei nº 8.212/91, sendo impossível se reconhecer direito à revisão da RMI de forma híbrida. Ou se reconhece direito adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente em que foram implementadas as condições necessárias para a obtenção da aposentadoria (Lei nº 6.950/81), ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei nº 8.213/91. III. Desta forma, tendo em vista que a DIB do benefício do Autor é de 10/12/91, deve ser aplicado o teto previsto no art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91, conforme acima mencionado, tornando-se incabível a aplicação do antigo limitador estabelecido na legislação previdenciária revogada, sobre o novo salário de benefício, pois não há previsão da utilização híbrida de partes do antigo e do novo ordenamento. IV. Agravo a que se nega provimento” (fls. 13-14, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. IV do art. 194 e os arts. 201 e 202 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 796 da repercussão geral.

Relata que “o artigo 136 da Lei nº 8.213/91 eliminou o menor e o maior valor do teto para o cálculo de benefício, a partir de 06 de outubro de 1988, consoante o disposto no artigo 275 do Decreto nº 611, de 21/07/92. Assim, desde a data da promulgação da Constituição Federal, não pode haver qualquer limitação para o cálculo da renda mensal inicial, aplicando-se o artigo 202 da Constituição Federal” (fl. 23, e-doc. 26).

Assevera que “na concessão do benefício prevalece a ordem cronológica sobranceira os 36 (trinta e seis) últimos salários de contribuição conducente sua média aritmética simples indicativa o ‘salário de benefício’. Quer dizer, o sentido jurídico principiológico extrativo do art. 202 da CF/88, indicativo da preexistência ou correlação lógica de uma soma ou o seu resultado, obedecido e harmonizado o cânone do art. 29, § 2º, da Lei n. 8.213/01. Os cálculos exequendos são obedientes aos elementos constitutivos primacial do benefício e nessa ordem legal, não agasalhado no julgado de primeiro grau, confirmado pelo do colegiado sob violado aos textos legais” (fl. 17, e-doc. 26).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

3. Em juízo negativo de retratação do Tema 334 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. TEMA 334. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO JULGADO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ANALISADO. 1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inc. II, do CPC. 2. Verifica-se que a matéria tratada nestes autos não se amolda ao Tema 334, que afastou expressamente a adoção de regime jurídico híbrido, para ‘colher o melhor de cada qual’. Nesse contexto, não há o que decidir para adequação ao Tema 334, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no caso em tela. 3. Juízo de retratação não analisado” (fls. 3-4, e-doc. 39).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, a sentença e os embargos infringentes apresentaram suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e apresentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

6. Na espécie, ao examinar o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o Tribunal de origem negou provimento à apelação e afastou a aplicação do Tema 334 da repercussão geral, por entender que a pretensão do recorrente seria criar um sistema misto para o cálculo do seu benefício, ao combinar duas legislações, aplicando apenas os dispositivos mais vantajosos, nos seguintes termos:
“Inicialmente anoto que a parte autora ajuizou a presente ação em 30.01.2004, informando que teria obtido a aposentadoria especial em 10.12.1991, com 33 anos, 06 meses e 10 dias de tempo de contribuição. Assim, em 30.06.1983 já teria direito ao referido benefício, uma vez que contaria com 25 anos de tempo especial. Também teria direito ao benefício em 30.06.1989, na vigência da Lei nº 6.950/1981 que estabelecia o teto de 20 (vinte) salários mínimos. (...)
Embora a parte autora alegue na inicial que possuía tempo suficiente para aposentadoria em 30.06.1983 e em 30.06.1989, o cálculo por ela efetuado não pretende a retroação do período básico de cálculo para quando já possuía o direito, cuja renda lhe seria mais favorável. Ao contrário, a memória de cálculo (ID 260285307, págs. 72/73) apresenta a evolução do salário de benefício tal como calculado em 10.12.1991, apenas com o afastamento do teto previdenciário. Em outras palavras, o pedido diz respeito à utilização de sistema híbrido, com o cálculo do benefício em 10.12.1991, utilizando-se o teto máximo não mais vigente. Assim, verifica-se que a matéria tratada nestes autos não se amolda ao Tema 334, que afastou expressamente a adoção de regime jurídico híbrido, para ‘colher o melhor de cada qual’. Nesse contexto, não há o que decidir para adequação ao Tema 334, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no caso em tela. Diante do exposto, considerando-se que a questão relacionada ao Tema 334 do C. Supremo Tribunal Federal não foi objeto do julgado proferido pela Turma julgadora, não há o que ser analisado em sede de juízo de retratação a que alude o artigo 1.040, inciso II do CPC, pela Turma Julgadora” (fls. 2-3, e-doc. 39, grifos nossos).

7.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.501, Tema 334, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. Tem-se na ementa do Tema 334:
“APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (RE n. 630.501, Plenário, DJe 26.8.2013).

Como assentado no acórdão recorrido, por ser “a DIB do benefício do Autor de 10/12/91 (fl. 15), deve ser aplicado o teto previsto no art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91, conforme acima mencionado, tornando-se incabível a aplicação do antigo limitador estabelecido na legislação previdenciária revogada, sobre o novo salário de benefício, pois não há previsão da utilização híbrida de partes do antigo e do novo ordenamento. Por conseguinte, como bem analisado pelo r. decisum a quo, o Autor não faz jus à revisão da sua aposentadoria, considerando o teto de vinte salários mínimos, a teor do disposto no art. 4º, da Lei nº 6.950/81” (fl. 5, e-doc. 17), o que afasta a aplicação do Tema 334 da repercussão, no qual se discute a possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso, e não a combinação de regimes distintos.

8. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre a aplicação do valor do teto vigente à aposentadoria do recorrente, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 6.950/1981 e 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA: DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA REUNIÃO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE REGRAS MAIS FAVORÁVEIS DE DIFERENTES REGIMES. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 655.393-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009).

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.503.633-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).

Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: RE n. 1.542.974, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.9.2025; e RE n. 1.518.131, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.10.2024.

9. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), quando for indireta a ofensa constitucional, como no caso presente. Confira-se a tese firmada:
“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 895, Plenário, DJe 16.6.2016).

Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora